Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008396-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVANTE), CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.614.080/0001-54 (AGRAVADO), NOROESTE GRAIN TRADE LTDA - CNPJ: 39.350.234/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (AGRAVANTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), GABRIEL DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 065.692.491-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIAS DECIDIDAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se de plano que a matéria suscitada já foi objeto de apreciação no julgamento do Agravo de Instrumento, cujo aresto respectivo desafiou Recurso Especial, interposto pela empresa ora agravante, que se encontra no aguardo da análise do Juízo de admissibilidade pela Vice-Presidência desta Sodalício.

II - É forçoso reconhecer que tais questões restaram alcançadas pela preclusão, circunstância que obsta a análise da matéria, a rigor do disposto no caput dos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença nº 1009950-96.2022.8.11.0055, manejado por CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, deferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, formulado pela empresa agravada.

Para tanto, a agravante aduz, em síntese, a existência de erro de cálculo na execução, sobretudo, porque fora desconsiderado o correto termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária, bem como a necessidade de abatimento dos pagamentos já realizados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, apenas para impedir o levantamento dos valores constritados pela agravada, até a análise do mérito deste recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, formulado pela agravada.

Em sua tese recursal a agravante acusa a existência de erro no cálculo apresentado na execução, uma vez que deixou de promover o abatimento dos pagamentos parciais realizados e considerou termo inicial incorreto para o cômputo dos juros e da correção monetária, incidentes sobre a dívida.

Na espécie, verifica-se de plano que a matéria suscitada já foi objeto de apreciação no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1023602-20.2023.8.11.0000, cujo aresto respectivo desafiou Recurso Especial, interposto pela empresa ora agravante, que se encontra no aguardo da análise do Juízo de admissibilidade pela Vice-Presidência desta Sodalício.

Desse modo, é forçoso reconhecer que tais questões restaram alcançadas pela preclusão, circunstância que obsta a análise da matéria, a rigor do disposto no caput dos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, que apontam o seguinte:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Importante registrar que a preclusão consumativa se opera, inclusive, sobre matéria de ordem pública quando previamente analisada ou que não tenha sido objeto de recurso no momento oportuno.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NOMEAÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015. 1. (...)Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 21/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/5/2022 e conclusos ao gabinete em 1º/9/2022. 2. O propósito recursal é decidir se (I) operou-se a preclusão consumativa da questão referente à necessidade de intimação de todos os executados; e (II) todos os executados devem ser intimados do despacho de nomeação do perito avaliador do imóvel penhorado, ainda que a propriedade seja de apenas um executado. 3. Nos termos do art. 505 do CPC/2015, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 507 do CPC/2015 ainda reforça que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4. Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. (...) (STJ - REsp: 2022953 PR 2022/0268520-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (destaquei e grifei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se

sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'' (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021) (destaquei e grifei)

Ao analisar matéria semelhante, esta Câmara decidiu o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PRECLUSÃO – DESNECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DO VALOR DE MERCADO – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. (STJ - AgInt no AREsp: 1859753 SP 2021/0081248-4) Se é possível verificar que o perito seguiu estritamente os métodos, critérios e procedimentos de avaliação para chegar ao preço real do imóvel e, por outro lado, a parte não demonstra a presença de uma das hipóteses do art. 873 do CPC, deve ser indeferido o pedido de nova avaliação. (N.U 1005174-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIAS PRECLUSAS – CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DE TERCEIRO – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALTA DE CAUTELA DO MOTORISTA CAUSADOR DO ACIDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. A matéria suscitada na Apelação, ainda que de ordem pública, é atingida pela preclusão quando já decidida anteriormente. Fica afastada a hipótese de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, excludentes da responsabilidade civil, se demonstrado que o motorista dirigia sem cautela e por isso não teve tempo de reduzir a velocidade e evitar a colisão, independentemente da sinalização da via pela Concessionária para alertar sobre a paralisação do tráfego devido a outro acidente. (N.U 1002189-76.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Como se vê, não há como acolher a pretensão recursal.

Ante exposto, NEGO PROVIMENTO ao rrecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024